Tribunal: STJ
Processo: 5187191-33.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862059 - MG (2025/0050715-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
GIULIA PRADINES COÊLHO GUARITÁ SABINO - DF057374
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, consistente na aplicação da Súmula n.
83 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49858039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 70020e47-f61f-4da7-9962-838a4899f299

Documento eletrônico VDA49858039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 70020e47-f61f-4da7-9962-838a4899f299

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862059 - MG (2025/0050715-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
GIULIA PRADINES COÊLHO GUARITÁ SABINO - DF057374
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, consistente na aplicação da Súmula n.
83 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com fundamento no art. 21-
E, inciso V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, diante da
ausência de impugnação específica e efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
referido recurso especial (fls. 1142-1143).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que a
decisão agravada merece reforma, porquanto houve efetiva impugnação de todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, especialmente no que
concerne ao óbice da Súmula n. 83 do STJ (fls. 1149-1154).
Documento eletrônico VDA49454934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:17
Código de Controle do Documento: a787e5fb-e3dc-4c32-93a2-2f7f63a01e06

Contraminuta apresentada (fls. 1159-1164).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fls. 1142-1143; grifos diversos do original):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.

Da detida análise dos autos, constata-se que, de fato, a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica e efetiva
— qual seja, a aderência do acórdão
o óbice apontado na decisão de admissibilidade
recorrido à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula n. 83 do STJ —, fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial. Tal omissão configura afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos
do art. 932, inciso III, do CPC/2015.
Com efeito, o agravo em recurso especial não apresenta qualquer menção aos
precedentes que fundamentaram a decisão de admissibilidade, tampouco desenvolve
argumentação dirigida a afastar sua aplicabilidade ao caso concreto. A peça recursal
limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o recurso não estaria sujeito ao óbice da
Súmula n. 83 do STJ, reiterando teses meritórias e invocando dispositivos legais
supostamente violados, sem, contudo, demonstrar de maneira concreta e específica em
Documento eletrônico VDA49454934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:17
Código de Controle do Documento: a787e5fb-e3dc-4c32-93a2-2f7f63a01e06

que medida o acórdão recorrido divergiria da jurisprudência pacificada desta Corte
Superior, tampouco evidenciando a inaplicabilidade dos precedentes invocados.
Como se sabe, inadmitido o apelo nobre em fundamento na Súmula n. 83 do
STJ, a impugnação adequada do referido óbice exige: "[...] a demonstração, por
intermédio de decisões contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão
combatida, da superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a
fim de comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
(AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ,
decisão que fundamentou aplicação da súmula".
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
; sem grifos no original.)
26/6/2023
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e
253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação
específica ao óbice da Súmula 83/STJ consiste em demonstrar, nas razões do
agravo, por meio de precedentes atuais, que a jurisprudência do STJ não estaria no
mesmo sentido dos julgados apresentados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos
precedentes empregados, o que não ocorreu na hipótese.
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não
enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, a qual
não é cabível no caso, já que não se verificou conduta abusiva ou protelatória
imputável à agravante.
3. Os honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao
agravo interno, porquanto não há inauguração de instância.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.629.408/SC, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

Diante disso, é inequívoco que, no caso em apreço, houve inobservância do
princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ressalte-
se que não se cuida de mero formalismo, mas de exigência processual de natureza
substancial, que preserva a efetividade do contraditório e assegura a racionalidade no
juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais.
De outra parte, ao se insurgir contra os fundamentos da decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial, pretende a parte agravante, neste
agravo interno, suprir a deficiência argumentativa do recurso anterior, o que não se
admite, ante a preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA49454934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:17
Código de Controle do Documento: a787e5fb-e3dc-4c32-93a2-2f7f63a01e06

Nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu
do Agravo com base na incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC
128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a Súmula 182/STJ, que dispõe
ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no REsp 1.881.152/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2020; e AgInt no AREsp 1.751.773
/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não
se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a preclusão
consumativa.
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.805/BA, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
.)
26/6/2023

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49454934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:17
Código de Controle do Documento: a787e5fb-e3dc-4c32-93a2-2f7f63a01e06

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.862.059 / MG
Número Registro: 2025/0050715-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233524776 10000233524776005 51104972320198130024 51871913320198130024
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
GIULIA PRADINES COÊLHO GUARITÁ SABINO - DF057374
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
AGRAVADO
: PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Documento eletrônico VDA49725183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:36:06
Código de Controle do Documento: 3a648886-17f9-4f36-ad49-381dc239aab2

ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
GIULIA PRADINES COÊLHO GUARITÁ SABINO - DF057374
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49725183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:36:06
Código de Controle do Documento: 3a648886-17f9-4f36-ad49-381dc239aab2